Tribunal: TJMT
Processo: 1010245-75.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010245-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITR/ Imposto Territorial Rural, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELLE RIGODANZO MOCHA - CPF: 066.096.779-05 (ADVOGADO), HARALD FEY JUNIOR - CPF: 174.439.469-53 (AGRAVANTE), ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY - CPF: 274.882.509-82 (AGRAVANTE), ANITA MADALENA RIGODANZO EGGER - CPF: 650.169.049-87 (ADVOGADO), GEORGE MURILLO DE SALVADOR - CPF: 052.826.279-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – COBRANÇA DE IPTU - INDÍCIOS DE LEGALIDADE PRESENTES -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.

Não havendo indício de ilegalidade da cobrança do IPTU, não há que falar em concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
HARALD FEY JUNIOR e ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Crédito Tributário nº 1000595-26.2020.8.11.0025, indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, consubstanciada na suspensão da exigibilidade dos créditos de Imposto Predial Territorial e Urbano (IPTU) relativos aos exercícios de 2015 a 2017, cobrados dos ora recorrentes.

Aduzem que são possuidores da Chácara Loanda, de 9,1 hectares, localizada no município de Juína, desde 1984, quando a CODEMAT autorizou a ocupação por meio do processo administrativo nº 2.833/1986, após a realização do pagamento do valor estipulado.

Sustentam que desde a aquisição da área exercem a atividade rural, motivo pelo qual o bem possui cadastro de imóvel rural perante a Receita Federal do Brasil, Secretaria de Fazenda Estadual, Instituto de Defesa Agropecuária (INDEA) e recolhe
o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (
ITR) anualmente.

Argumenta que colacionou aos autos nota fiscal de produtor emitidas pelos recorrentes, guia de trânsito de animal (GTA) e documento de energia rural os quais provariam o exercício da atividade exercida no local.

Assevera que em razão da “Expansão Urbana de Juína”, a Administração Pública realizou o partilhamento hipotético da área em vários lotes, incluindo o território da Chácara Loanda e passou a lançar sobre essas propriedades o IPTU.

Assegura que, ainda que a chácara esteja em local urbano, na área se exerce atividade rural e recolhe ITR, não podendo ser cobrado pelo município o IPTU, sob pena de indesejável bitributação.

Afirma que diante da ilegalidade da cobrança de IPTU e do perigo de dano, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fulcro no artigo 151, inciso V, do CTN.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (ID 42879455).

Ao final requer que seja dado pelo provimento ao recurso, para reformar a decisão e determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente a CDA nº 961/2018, bem como a suspensão de lançamento dos IPTUs e sua cobrança.

Sem contrarrazões (ID 52029451).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID
53406978
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
HARALD FEY JUNIOR e ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Crédito Tributário nº 1000595-26.2020.8.11.0025, indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, consubstanciada na suspensão da exigibilidade dos créditos de Imposto Predial Territorial e Urbano (IPTU) relativos aos exercícios de 2015 a 2017, cobrados dos ora recorrentes.

Pois bem.

Em síntese, requer o agravante a suspensão do crédito tributário com fulcro no artigo 151, inciso “V” do Código Tributário Nacional, ou seja, sem a necessidade do depósito integral do valor do crédito tributário impugnado.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, incisos “II” e “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias ou mandamentais.

Vejamos o disposto no CTN:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que o

depósito do montante integral da dívida impugnada e a concessão de tutela de urgência são modalidades distintas para a suspensão do crédito tributário.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Na mesma vertente, vejamos a lição do professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:

“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”. (SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)

Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas,
in verbis
:

“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível.
Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
”. (FREITAS, Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5ª Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 778).

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível se ficar demonstrado na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
) previsto art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil.

Na vertente hipótese, os agravantes alegam que os créditos de IPTU, inscritos na CDA nº 961/2018, relativos às inscrições imobiliárias números 1.10.06.AD.1; 1.10.376.10.1; 1.10.376.11.1; 1.10.376.12.1; 1.11.376.13.1; 1.11.376.14.1; 1.11.376.15.1; 1.11.376.18.1; 1.11.378.01.1; 1.11.378.02.1; 1.11.378.03.1; 1.11.378.04.1; 1.11.378.05.1; 1.11.378.06.1; 1.11.378.07.1; 1.11.378.08.1; 1.11.378.09.1; 1.11.378.10.1; 1.11.378.17.1; 1.11.378.18.1; 1.11.378.19.1; 1.11.378.20.1; 1.11.378.21.1; 1.11.378.22.1; 1.11.378.23.1; 1.11.378.24.1; 1.11.378.25.1; 1.11.378.26.1; 1.11.391.01.1; 1.11.391.02.1; 1.11.391.03.1; 1.11.391.04.1; 1.11.391.05.1; 1.11.391.06.1; 1.11.391.19.1; 1.11.391.20.1; 1.11.391.21.1; 1.11.391.22.1; 1.11.391.23.1; 1.11.391.24.1, dos exercícios de 2015 a 2017, são cobrados indevidamente, pois, embora a prefeitura de Juína tenha criado esses lotes hipoteticamente em razão da expansão urbana, a área se refere à Chácara Loanda, onde se exerce atividade rural e já é recolhido ITR, o que impossibilitaria a cobrança do imposto municipal, sob pena de indesejável bitributação.

No entanto, não é possível afirmar nesse momento processual que os citados lotes de fato se referem à área da Chácara Loanda de propriedade dos agravantes.

Destarte, nesta quadra processual, a alegação de bitributação, quanto à incidência do Imposto Predial Territorial Urbano e Rural, concomitantemente, carece de maior acervo probatório.

Da mesma forma, não é possível afirmar nesse momento cognitivo que o bem, denominado Chácara Loanda, de fato possui destinação rural, o que impossibilitaria a cobrança de IPTU, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça por meio do Recurso Repetitivo REsp 1112646/SP (Tema 174 - STJ), de relatoria do Min. Herman Benjamin, como cito:

“TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1.
Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966)
. 2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ”. (STJ - REsp 1112646/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 28/08/2009)

Assim, não se vislumbra, por ora, a presença do requisito da probabilidade do direito, previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a qual se mostra necessário para a suspensão do crédito tributário com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional.

Com efeito, os indícios se firmam no sentido de que, somente seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

No entanto, a parte agravante não efetuou o depósito em juízo do valor integral do crédito tributário impugnado, o que desautorizaria a suspensão da dívida questionada na ação originária.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, o que implica na manutenção da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020